Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746831-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VIRGINIA GONTIJO RESENDE GUIMARAES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0742677-92.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória para determinar-lhe a autorização e custeio do tratamento completo da agravada com o medicamento Spravato nos termos prescritos pelo médico assistente no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (id 213818780 dos autos originários). A agravante interpôs o presente agravo de instrumento e formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e, sucessivamente, a exclusão ou revisão da multa fixada, a determinação de pagamento de caução pela agravada e a dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada. A análise perfunctória dos autos originários indica que o agravante não apresentou a alegação de necessidade de oferecimento de caução pela agravada ao Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia decisão antes da interposição do agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator